Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de conflito de jurisdição instaurado pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais (VEP), com a arguição de que compete ao d. Juízo da MM. Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), a análise do pedido relativo à remição da pena, que fora formulado no feito principal. O d. Juízo suscitante, por entender que a execução de pena em regime aberto já fora implementado pela VEPERA, de forma que já operada a prorrogação de competência, independentemente de o incidente se referir a período anterior à progressão, consigna os seguintes aspectos: i) a máquina estatal seria desnecessariamente acionada, com a remessa do feito à VEP e, posteriormente, à VEPERA, havendo um potencial repetitivo muito grande; ii) o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP; e, iii) o art. 24, V, da Lei de Organização Judiciária do DF e art. 2o, III, da Resolução 15/2015 - que criou a VEPERA -, lhe impõem o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. Requer, nesse rumo, que seja prolatada decisão que venha impor “determinação liminar ao Juízo da VEPERA, para que se abstenha de remeter processos em situação semelhante à ora apresentada ao Juízo da VEP, até o julgamento do presente conflito de competência”. E, em definitivo, que seja declarada a competência em favor do Juízo suscitado. Por sua vez, o d. Juízo suscitado (VEPERA) sustenta, em suma, que compete à VEP a análise de homologação de remição por período trabalhado/horas estudadas/leitura de livro quando o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto. Informações prestadas pelo d. Juízo da VEP, conforme (ID no 21682105). A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou em seu douto parecer (ID no 21786705), no sentido de que seja declarada a competência do Juízo suscitado, ou seja, do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF (VEPERA). Brevemente relatado, passo a decidir. Presentes os pressupostos legais pertinentes, conheço do conflito negativo de jurisdição. Como se pode perceber, a discussão envolve divergências sobre qual juízo seria competente para processar e julgar a análise do pedido relativo à remição da pena, sabendo que o direito a esse título, teria sido auferido quando a execução ainda tramitava na VEP. Após exame do conteúdo deste feito, tenho para mim que assiste razão ao Jd. uízo suscitante (VEP). Com efeito, dispõe o art. 23, I e II, da Lei de Organização Judiciária do DF, que compete ao Juiz da VEP o julgamento dos incidentes da execução, assim como os pedidos de unificação e detração de penas. Já o art. 24, V, da mesma lei, por sua vez, dispõe que o ao Juiz da VEPERA competirá “colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades”. Nessa mesma linha, o art. 2o da Resolução no 15/2015 do Tribunal Pleno deste egrégio TJDFT dispõe que compete à VEPERA “III - colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades”. Desse modo, a criação da VEPERA teve como intuito a otimização do processamento dos incidentes da execução penal, descentralizando a competência da VEP – Vara de Execuções Penais. O contrário seria inverter o objetivo lançado quando do surgimento da VEPERA, ocasionando enormes prejuízos ao Poder Público. Com zelo e percuciência, ao debruçar-se sobre o assunto, a ilustrada Procuradoria de Justiça ofertou parecer, que não se afasta dos fundamentos lançados acima (ID no 21786705), in verbis: “(...) Compete à VEPERA atuar nos incidentes futuros, pendentes e de competência concorrente, e no caso concreto de analisar o pedido para remição de pena, como é o caso destes autos. Um dos objetivos que ensejaram a criação da VEPERA se consubstanciaram na colaboração das atividades destinadas à VEP, evitando-se a sobrecarga de trabalho típica das Varas de Execução além de agilizar-se os procedimentos e assegurar-se maior eficiência. Essa salutar descentralização, aliás, se acha prevista no artigo 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e de forma mais clara e objetiva no artigo 2o da Resolução 15/2015 do Tribunal Pleno, verbis: (...) O equivocado entendimento do Juízo Suscitado culminaria no rompimento da sistemática de trabalho e do fluxo já exitosamente estabelecido, mostrando-se descabida a redistribuição dos feitos que importaria em prejuízo aos sentenciados e tumulto ao trabalho dos demais Juízos envolvidos. (...) Com efeito, a descentralização operada com as normas em lume é, acima de tudo, uma exigência para otimização, de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e de respeito aos presos, aos seus Advogados e aos Defensores Públicos em atuação junto à população carcerária. Trata-se de importante medida de diluição da concentração de poderes jurisdicionais na execução penal que exitosamente reduziu no Distrito Federal o avassalador acervo da VEP, de modo que o entendimento do Juízo Suscitado importaria no desfazimento da competência residual atribuída à VEPERA e VEPEMA que positivamente surtiu e vem surtindo efeitos. A prestação jurisdicional na execução das penas no Distrito Federal, a partir da desconcentração das atividades da VEP tem sido eficaz, eficiente e modelar em relação às demais Unidades da Federação, sobretudo quando se observa com maior nitidez o respeito aos direitos dos encarcerados" (...). No ponto, esta egrégia Câmara Criminal já sedimentou seu entendimento a respeito do tema em discussão, quando do julgamento do Conflito de Jurisdição no 0749592-05.2020.8.07.0000, sob a Relatoria ilustre do eminente Desembargador Mário Machado, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime” (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Desse modo, a conclusão a que se pode chegar é a de que inexistem razões para o deslocamento dos autos para o d. Juízo suscitante, isso porque não se vislumbram motivos que justifiquem a modificação da competência na fase em que se encontra os autos da ação de execução penal, pois os procedimentos de mera homologação de remição, indulto, comutação ou incidentes relacionados constituem matéria de competência concorrente dos juízos da execução penal. Destarte, imperioso o reconhecimento da prorrogação da competência em relação ao d. Juízo suscitado. Ante o exposto, acolho os fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição, e com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT, e por estar o tema em debate em manifesto confronto com a jurisprudência pacificada na egrégia Corte de Justiça, desde já DECLARO competente o d. Juízo suscitado, qual seja, o d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO/DF. Oficie-se, de imediato, para os fins pertinentes. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observando-se as cautelas pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.